Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PROVA DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n.1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. A real situação financeira do executado não restou comprovada e, assim, não se mostra possível aferir a possibilidade excepcional de constrição de percentual sobre o salário, em face da necessidade de preservação do seu mínimo existencial, devendo ser observada, portanto, a estrita legalidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.